Tribunal: TJBA
Processo: 8030606-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030606-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais. O autor, ora Agravante, alega inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado, que afirma desconhecer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com vistas à exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, diante da alegação de inexistência do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a necessidade de dilação probatória para apuração da legitimidade do débito justificador do ato restritivo, a argumentação deduzida na peça vestibular é consistente e funda-se em documentação idônea, que, atrelada ao registro de reclamação junto ao Banco Central, e ao conhecimento de casos semelhantes com a mesma dinâmica, faz emergir, ao menos em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, a percepção de verossimilhança da narrativa do Agravante. 4. A controvérsia quanto à existência do débito impede, neste momento processual, a manutenção da inscrição em cadastro restritivo de crédito, porquanto a cobrança encontra-se judicialmente contestada e ainda pendente de comprovação. 5. O perigo de dano se configura na permanência da negativação, por implicar restrições à vida civil do Agravante, inclusive na obtenção de crédito, sem que haja, em contrapartida, risco imediato à parte ré, que poderá inscrever o nome do devedor após eventual sentença favorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para deferir a tutela de urgência rogada na exordial, determinando à parte ré, ora Agravada, que providencie a exclusão do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, no tocante à dívida objeto da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8030606-83.2025.8.05.0000, figurando como agravante JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO, e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.